Tribunal: TJSP
Processo: 2256103-82.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2019-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu os cálculos da contadoria judicial e fixou o termo inicial da incidência de astreintes – Insurgência – Falta de comprovação de que os cálculos adotados pela decisão agravada estejam em desacordo com a sentença proferida no processo de conhecimento – Presunção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu os cálculos da contadoria judicial e fixou o termo inicial da incidência de astreintes – Insurgência – Falta de comprovação de que os cálculos adotados pela decisão agravada estejam em desacordo com a sentença proferida no processo de conhecimento – Presunção de veracidade dos cálculos produzidos pelo Serviço de Cálculos Judiciais da Fazenda Pública não restou afastada – Astreintes – Correção da fixação de seu termo inicial – A iliquidez da obrigação e a falta de conta corrente no nome da autora não são óbices suficientes para afastarem a incidência da multa – Possibilidade de depósito judicial para afastamento da mora – Manutenção da r. decisão – Desprovimento do recurso.